Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida a omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.

2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.

3. Mesmo para fins de prequestionamento, o recurso integrativo cinge-se às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

4. Embargos conhecidos e desprovidos.